Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. INVALIDEZ DO FILHO. NÃO DEMONSTRADA. AVALIAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte.
2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante do laudo pericial produzido nos autos e da avaliação realizada administrativamente por Junta Médica Oficial, composta por três médicos do Departamento de Gestão de Pessoas Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, escorreita a decisão que indeferiu a produção de nova perícia (art. 370 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. A Lei Complementar Distrital n. 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, prevê como espécie de benefício previdenciário, no art. 17, II, “a”, a pensão por morte. Referido benefício pode ser concedido aos dependentes do segurado, elencados no art. 12 da referida lei, dentre os quais destaca-se o filho inválido.
4. Na hipótese, o apelante/autor, de 60 (sessenta) anos de idade, alega ser inválido e sustenta ter direito ao recebimento de benefício previdenciário de pensão em razão da morte do seu pai, que era Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. O pedido de concessão do benefício de pensão por morte formulado na esfera administrativa foi indeferido sob o fundamento de que “do ponto de vista médico legal, não é portador de deficiência intelectual ou mental nem inválido para o trabalho”.
5. O laudo pericial produzido nos autos e a Avaliação n. 275/2022, produzida por Junta Médica Oficial, composta por três médicos do Departamento de Gestão de Pessoas Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, concluem, no mesmo sentido, que apesar do diagnóstico CID-10 F31 (transtorno afetivo bipolar), o apelante/autor não é inválido. Se não caracterizada a invalidez, incabível a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.